Tribunal: TJBA
Processo: 8018910-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018910-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: ROSILENE SOUZA ALCANTARA Advogado(s):JEANE DOS SANTOS, CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS. PERCENTUAL DE 35%. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contratos bancários, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de parcelas de empréstimos nos proventos da Agravada ao patamar de 35%. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da decisão que limitou os descontos decorrentes de empréstimos bancários a 35% dos proventos da consumidora, em contraposição aos argumentos do banco Agravante sobre a validade contratual e o exercício regular de direito. III. Razões de decidir 3. A legislação consumerista, especialmente após a Lei nº 14.181/2021, confere proteção especial ao consumidor superendividado, visando à preservação do seu mínimo existencial. 4. A limitação dos descontos a um percentual razoável (no caso, 35%) dos rendimentos líquidos do devedor harmoniza-se com o princípio da dignidade da pessoa humana e a natureza alimentar da verba. 5. A decisão agravada não representa risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante, dada a reversibilidade da medida, que permite a futura cobrança de eventuais diferenças. 6. A análise aprofundada sobre a validade das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade demandaria dilação probatória, incabível em sede de agravo de instrumento e cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Os descontos de empréstimos bancários na remuneração do consumidor devem ser limitados a 35% de seus rendimentos líquidos para preservar o mínimo existencial, mesmo diante de contratação voluntária, em observância à legislação consumerista (incluindo a Lei nº 14.181/2021) e ao princípio da dignidade da pessoa humana." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, 1.019, II, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8018910-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada ROSILENE SOUZA ALCANTARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora